Tribunal: TJSP
Processo: 2266864-07.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Medida cautelar inominada. Requerimento ministerial para atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Pleito de imediato reestabelecimento da prisão preventiva do investigado. Inadequação da via eleita. O efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito é excepcional, sendo possível apenas nas hipóteses do art. 584 do CPP. Inviabilidade de atribuição de efeito suspensivo a outras

Ementa:
Medida cautelar inominada. Requerimento ministerial para atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Pleito de imediato reestabelecimento da prisão preventiva do investigado. Inadequação da via eleita. O efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito é excepcional, sendo possível apenas nas hipóteses do art. 584 do CPP. Inviabilidade de atribuição de efeito suspensivo a outras hipóteses. Precedentes do STJ. Indeferimento liminar da petição inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2266864-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM.
JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram, liminarmente, a petição inicial. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2266864-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Medida cautelar no 2266864-07.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Requerente: Ministério Público
Requerido: MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Araraquara
VOTO No 24.031
Medida cautelar inominada. Requerimento ministerial para
atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido
estrito. Pleito de imediato reestabelecimento da prisão
preventiva do investigado. Inadequação da via eleita. O
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito é
excepcional, sendo possível apenas nas hipóteses do art. 584
do CPP. Inviabilidade de atribuição de efeito suspensivo a
outras hipóteses. Precedentes do STJ. Indeferimento liminar
da petição inicial.
Trata-se de Medida Cautelar Inominada
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a
decisão de fls. 64/66, proferida em 30/03/2020 pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Adriana Albergueti Albano, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Araraquara, que concedeu a liberdade provisória a
ERIC FEITOSA DE SOUZA.
Sustenta o parquet ter sido ERIC preso
em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes enquanto
armazenava 100 porções de cocaína. Argumenta que as
circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da
custódia cautelar (fls. 01/13).
Dispensadas as informações, entendo
deva o pedido ser indeferido liminarmente, não comportando
processamento.
A petição inicial deve ser indeferida,
porquanto insuscetível de avaliação através da presente via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2266864-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, não é cabível o ajuizamento
de medida cautelar na esfera criminal, ante a ausência de
previsão legal. Trata-se de instrumento reservado ao âmbito
cível, nos limites previstos no Código de Processo Civil, restando
patente a falta de interesse de agir no presente caso ante a
inadequação da via eleita.
Ainda que assim não fosse, a lei é enfática
ao determinar que o recurso em sentido estrito terá efeito
suspensivo apenas nas hipóteses de perda da fiança e
denegação ou julgamento de deserção da apelação, sendo
irrazoável, portanto, que o tribunal conceda qualquer medida para
garantir tal efeito a determinado caso quando o recurso não o
possua. Assim, onde a lei não excepciona, não cabe ao
magistrado fazê-lo.
Entendo,
portanto,
ser
inviável
a
concessão de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito fora
das expressas situações previstas no art. 584 do Código de
Processo Penal.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Efeito suspensivo: é a exceção, não a
regra. O recurso em sentido estrito não
deve suspender o curso do feito, exceto
nos seguintes casos: a) perda da fiança; b)
denegação ou julgamento de deserção da
apelação. Não mais tem aplicação o
disposto neste artigo à concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2266864-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
livramento
condicional,
unificação
de
penas, conversão de multa em prisão. Os
dois
primeiros
passaram
a
ser
disciplinados pela Lei de Execução Penal,
passíveis de impugnação pela via do
agravo, sem efeito suspensivo. O último
caso foi extirpado pela modificação do art.
51 do Código Penal, inexistindo conversão
de multa em prisão. (Código de Processo
Penal Comentado, Forense, nota 64 ao
art. 584).
O Superior Tribunal de Justiça, por sua
vez, ratifica tal entendimento, reforçando que a legislação
elencou taxativamente os casos de efeito suspensivo em recurso
em sentido estrito, sendo proibida a inovação pelo Judiciário,
conforme o seguinte julgado:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR
PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA
691/STF.
SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO
OBJETO.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO
DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA A
OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
1.
A
superveniência do julgamento do mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2266864-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mandado de segurança impetrado perante
o Tribunal de origem prejudica o habeas
corpus aqui manejado, no qual é impugnada decisão monocrática que
indeferiu o pedido de liminar. 2. A
legislação elencou taxativamente os
casos de efeito suspensivo do recurso
em sentido estrito, sendo proibida a
inovação pelo Judiciário, conferindo tal
efeito ao recurso que não o tem (art.
584 do CPP). À luz desse preceptivo legal,
esta Corte tem decidido, até mesmo em
sede de habeas corpus, que não cabe
mandado de segurança para conferir efeito
suspensivo ao recurso em sentido estrito.
3. Habeas Corpus prejudicado. Ordem
concedida de ofício para cassar o
acórdão que conferiu efeito suspensivo
ao recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público, restabelecendo a
decisão proferida pelo juiz de primeiro
grau. (STJ, HC 317.308/SP, 5a T., Rel Min.
Ribeiro
Dantas,
j.
em
27/10/2015,
grifamos)
Busca o Ministério Público, em verdade,
substituir a via do mandado de segurança pela presente ação
cautelar inominada, haja vista os sucessivos indeferimentos de
mandados de segurança dotados do mesmo objeto, com fulcro
na pacífica jurisprudência pátria, havendo inclusive súmula do
Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.
Deveria o Ministério Público, ao revés, ter
impetrado Mandado de Segurança diretamente contra a decisão
que concedeu a liberdade provisória a ERIC FEITOSA DE
SOUZA, e não ter ajuizado ação cautelar inominada para obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2266864-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
efeito suspensivo a recurso que não o possui.
Nesse sentido, vimos entendendo:
O mandado de segurança, ao contrário do
habeas corpus, pode ser usado tanto pelo
indivíduo, quanto pelo Ministério Público,
uma vez que se destina à proteção de
direito líquido e certo (qualquer um) e não
exclusivamente ao direito de ir e vir, que é
o caso do habeas corpus. Parece-nos,
inclusive,
com
a
edição
da
Lei
12.016/2009, ser realmente cabível o
mandado de segurança contra decisão
judicial da qual não caiba recurso, com
efeito suspensivo, nos termos do art. 5o, II.
Ora, a possibilidade de interposição do
mandado de segurança diretamente, sem
se voltar a qualquer outro recurso, torna-se
nítida.
(Código
de
Processo
Penal
Comentado, Forense, nota 30 ao art. 581)
Ante o exposto, pelo meu voto, reconheço
a inadequação da via eleita e indefiro, liminarmente, a petição
inicial.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator